Tribunal: TJDFT
Processo: 0746478-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E PASSAPORTE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do Código de Processo Civil).
2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. O bloqueio de cartões e crédito e de passaporte não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação e não asseguram a satisfação do crédito pretendido. As medidas executivas atípicas requeridas revelam-se desproporcionais, vez que possuem caráter unicamente punitivo.
4. A suspensão de passaporte para profissional da aviação encontra óbice no art. 833, inc. V do CPC, por constituir ferramenta necessária ao exercício da profissão.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.